Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. RÉU CIENTE DA VONTADE DA VÍTIMA EM NÃO MANTER CONTATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DANO. REJEITADA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, §1o, II DO CP. MANTIDA. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), fixando pena de 9 meses de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao não analisar provas defensivas; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (iii) constatar se houve dolo na conduta do réu; (iv) analisar a necessidade de laudo pericial a fim de constatar dano suportado pela vítima; (v) reavaliar a dosimetria aplicada, especialmente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, II, do art. 147-A, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Não há, portanto, nulidade da sentença por omissão. Inteligência do Tema 339 do STF.
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial, registros telefônicos, mídias e documentos acostados aos autos.
5. Não há que se falar em ausência de dolo quando as provas constantes dos autos demonstram que o réu tinha plena ciência de que a vítima não desejava ser procurada ou contatada por ele.
5. O crime de perseguição, ou ‘stalking’, previsto no art. 147-A do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se independentemente da ocorrência de dano, quando a vítima, de forma reiterada, tem ameaçada sua integridade física ou psicológica, vê restringida sua capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
6. A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP, foi corretamente aplicada, sendo suficiente a prática no contexto de violência doméstica, independentemente de demonstração de misoginia. Não há retroatividade indevida da lei penal, pois a majorante já se encontrava vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.